Tribunal: TJDFT
Processo: 0728839-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728839-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCICAO DOS BOMBEIROS CIVIS DO BRASIL AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS CIVIS DO BRASIL contra a r. decisão proferida nos autos dos embargos à execução que move em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A (processo n. 0718951-94.2021.8.07.0001), pela qual o MM. Juiz a quo indeferiu a produção das provas requeridas pela ora agravante. Narra a agravante que a agravada ajuizou ação de execução de título judicial em seu desfavor em 08/08/2017, sob o fundamento de que a recorrente deixou de honrar o pagamento do prêmio estipulado em contrato de seguro de saúde coletivo, deixando de quitar 2 (dois) boletos de cobrança, no valor total de R$ 86.480,56 (oitenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos). Afirma que opôs embargos à execução, sustentando a inexequibilidade do título, em face da falsidade da assinatura nele constante, da ausência de natureza executiva do título e em razão da sua iliquidez. Alega que, intimada para a produção de provas, requereu a produção de perícia grafotécnica, a fim de demonstrar que a pessoa que assinou a proposta de seguro de despesas de assistência médica e/ou hospitalar não foi a Sr.a Juliana Serafim Bispo, que constou, no referido documento, como representante da associação agravante; que também pugnou para que a exequente/agravada apresentasse os comprovantes de pagamento do plano de saúde que supostamente teriam sido pagos pela executada antes de cair em inadimplência, como também o faturamento dos serviços médicos supostamente utilizados pelos associados da agravante, contudo, o juízo indeferiu o pedido pela r. decisão que ora se agrava. Entende que a decisão agravada merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) por cercear o direito de ampla defesa da agravante; b) por entender que a prova que ateste a falsidade documental é suficiente a demonstrar a inexequibilidade do título, sendo desnecessária qualquer arguição de nulidade sobre o mesmo; c) que a agravante desconhece qualquer vínculo jurídico com a seguradora de saúde agravada, razão pela qual seria importante a exequente trazer aos autos os comprovantes de pagamento do plano de saúde supostamente contratado pela agravante. Tece longas considerações a reforçar a necessidade da realização das provas requeridas. Defende, ainda, o cabimento do recurso, por considerar tratar a decisão agravada das hipóteses constantes dos incisos VI e XI do art. 1.015 do CPC – exibição ou posse de documento ou coisa e redistribuição do ônus da prova, respectivamente. Requer, assim, a concessão da tutela recursal, para que seja determinada a realização das provas requeridas ou, subsidiariamente, que seja suspensa a tramitação dos embargos à execução na origem até julgamento final do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que as provas requeridas sejam deferidas. Preparo regular IDs 28836037 e 28836045. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra decisão que indeferiu o pedido de produção de provas formulado pela ora agravante, requerido para que fosse realizada perícia grafotécnica, como também que a exequente/agravada trouxesse aos autos os comprovantes de pagamento do prêmio de seguro de saúde dos meses anteriores à alegada inadimplência da agravante. Com efeito, o presente recurso é cabível em razão da hipótese contida no inciso VI do art. 1.015 do CPC – exibição ou posse de documento ou coisa -, e, somente quanto a este tema, haja vista o entendimento manifestado pelo e. STJ, segundo o qual a citada hipótese de cabimento refere-se não só ao incidente processual ou a ação incidental de exibição, como também à decisão tomada nos autos que verse sobre o assunto, senão vejamos: CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEU PODER. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015, VI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PERMITIR QUE A PARTE SE DESINCUMBA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INCLUSÃO NO PROCESSO JUDICIAL DE DOCUMENTOS EM PODER DA OUTRA PARTE OU DE TERCEIRO QUE PERMITE O CUMPRIMENTO DO ENCARGO. HIPÓTESE DE CABIMENTO QUE ABRANGE A DECISÃO QUE RESOLVE A EXIBIÇÃO NA MODALIDADE DE INCIDENTE, AÇÃO INCIDENTAL OU MERO REQUERIMENTO NO PRÓPRIO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA DO MEIO UTILIZADO PARA SE BUSCAR A EXIBIÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO CONTEÚDO DECISÓRIO. 1- Ação proposta em 12/05/2014. Recurso especial interposto em 26/07/2017 e atribuído à Relatora em 06/06/2018. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indeferiu a expedição de ofício para agente financeiro que é terceiro, a partir do qual se buscava a apresentação de documentos comprobatórios de vínculo entre os autores e o sistema financeiro de habitação e os riscos cobertos pela apólice de seguro, versa sobre exibição de documento e, assim, se é cabível agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, VI, do CPC/15. 3- O art. 1.015 do CPC/15, que regula o cabimento do recurso de agravo de instrumento em suas hipóteses típicas, é bastante amplo e dotado de diversos conceitos jurídicos indeterminados, de modo que o Superior Tribunal de Justiça ainda será frequentemente instado a se pronunciar sobre cada uma das hipóteses de cabimento listadas no referido dispositivo legal. 4- A regra do art. 1.015, VI, do CPC/15, tem por finalidade permitir que a parte a quem a lei ou o juiz atribuiu o ônus de provar possa dele se desincumbir integralmente, inclusive mediante a inclusão, no processo judicial, de documentos ou de coisas que sirvam de elementos de convicção sobre o referido fato probandi e que não possam ser voluntariamente por ela apresentados. 5- Partindo dessa premissa, a referida hipótese de cabimento abrange a decisão que resolve o incidente processual de exibição instaurado em face de parte, a decisão que resolve a ação incidental de exibição instaurada em face de terceiro e, ainda, a decisão interlocutória que versou sobre a exibição ou a posse de documento ou coisa, ainda que fora do modelo procedimental delineado pelos arts. 396 e 404 do CPC/15, ou seja, deferindo ou indeferindo a exibição por simples requerimento de expedição de ofício feito pela parte no próprio processo, sem a instauração de incidente processual ou de ação incidental. 6- Hipótese em que o requerimento da seguradora era a expedição de ofício para agente financeiro, que é terceiro, para que ele apresente documentos comprobatórios do vínculo dos autores com o sistema financeiro de habitação e dos riscos cobertos pela apólice que poderiam, em tese, acarretar a exclusão do dever de indenizar ou a atribuição do dever de indenizar a outra seguradora, e que foi liminarmente indeferido pelo magistrado de 1o grau em decisão interlocutória que versou sobre a exibição do documento. 7- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1798939/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019) Nesse quadrante, conheço do recurso apenas quanto ao requerimento de exibição de documentos, e dele não conheço quanto ao pedido de produção de perícia grafotécnica, pois não se trata de inversão do ônus da prova nos moldes do disposto no art. 1.015, XI, do CPC, porquanto a r. decisão agravada não cuidou de flexibilização do ônus da prova nos moldes do constante do art. 373, § 1o, do CPC, mas sim indeferiu, em decisão saneadora, a prova requerida pela agravante/executada. Quanto ao ponto, inclusive, a decisão integrativa proferida em embargos declaratórios bem explicitou o entendimento do juízo, no sentido de que “a prova pericial não é meio adequado a demonstrar a ausência de liquidez ou a inexequibilidade do título, matéria de direito” (ID 101221637 dos autos na origem) Acrescento que, no que concerne à mitigação de hipóteses de cabimento do recurso realizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema pela sistemática do recurso repetitivo (REsp 1.696.396/MT – tema 988), não vislumbro a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tanto assim que eventual cerceamento de defesa poderá ser matéria tratada em sede de preliminar naquela sede recursal. Do requerimento de exibição de documentos (art. 1.015, VI, CPC): Do exame aos autos de origem, entendo que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, nos moldes do disposto pelo parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, a agravante afirma não reconhecer o vínculo jurídico entre as partes e, sob essa perspectiva, a exibição dos comprovantes de pagamentos do prêmio do seguro de saúde pretensamente pagos pela recorrente antes da alegada inadimplência que levara à rescisão do contrato, tal como afirmado pela embargada/agravada, se mostra útil, em tese, ao deslinde da causa. Ademais, em que pese a agravante ter arguido como defesa, nos embargos à execução, a inexequibilidade do título/inexigibilidade da obrigação (art. 917, I, CPC), e não sua nulidade, é certo que a inexequibilidade encontra-se relacionada aos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que devem estar presentes em qualquer título executivo (art. 783 do CPC), sendo cabível a arguição de inexequibilidade em razão de tais aspectos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender a tramitação dos embargos à execução na origem até julgamento final do presente agravo de instrumento (processo n. 0718951-94.2021.8.07.0001). Intimem-se, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2021 12:05:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator